Tribunal: TJES
Processo: 5002115-14.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002115-14.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA BARBOSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002115-14.2023.8.08.0030

RECTE.: MONICA BARBOSA

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

E
MENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE.
CONTRATO POR LONGO PERÍODO.
ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE.
RECURSO INOMINADO
PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 5386878).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5386875),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5386873), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial po
r
MONICA BARBOSA em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.
”

Trata-se de
ação
sob argumento que
a

re
corrente

foi contratada como temporária para trabalhar como professora, mas tal contrato seria nulo, pois trabalhou por longo período, razão pela qual requereu a nulidade del
e
e pagamento do FGTS.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que trabalhou por vários
anos exercendo função temporária e em caráter excepcional, sem que o
R
ecorr
ido
apresentasse qualquer prova da efetiva necessidade temporária.

Pois bem.
O caso em questão suscita pedido da recorrente de reforma da decisão de piso, que entendeu não serem os contratos nulos, não sendo aplicado o regime celetista ao contrato de trabalho administrativo firmado entre as partes e, a condenação do Estado do Espírito Santo ao recolhimento do FGTS do período laborado em designação temporária, ao passo que, em sede de contrarrazões o Estado do Espírito Santo confirma a legalidade dos contratos, bem como alega abuso de direito d
a
autor
a
.

C
om efeito, entendo que
razão assiste à recorrente, no que tange ao direito do pagamento do FGTS
pela
prestação dos serviços pelo recorrente. Entendo que a nulidade do contrato de trabalho exercida pelas partes é medida que se impõe, em razão da sua prorrogação ilegal, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento do FGTS pelo autor, ora recorrente, pelo período trabalhado.

Insta frisar que o C. STF exige que os seguintes requisitos para que sejam consideradas válidas as contratações temporárias: “a) casos excepcionais que estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários e permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração” (RE 658026, Rel. Min. Dias Tóffolli, Tribunal de Pleno, Julgamento: 09.04.2014, Publicação: 31.10.2014), o que não se observa na função de professora desempenhada pela autora e pelo prazo anotado nos autos. Destaco ainda a orientação firmada pelo STF, no Recurso Extraordinário nº 765.320, julgado, em 15.09.2016, sob o regime de repercussão geral.

No caso em tela, a recorrente foi contratada para o desempenho da função de professora, com repetidas e sucessivas contratações temporárias nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 (Id. 5386863 e 5386864), desconsiderados os vínculos alcançados pela prescrição, em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo com o art. 37, incisos V e IX da Constituição Federal. Assim,
a sentença deve ser reformada
para julgar parcialmente procedente o pedido autoral, respeitada a prescrição estabelecida na sentença, condenando o recorrido ao
pagamento em favor da recorrente a quantia do FGTS referente a todo período trabalhado em designação temporária (
28/03/2018
a
2021
).
As verbas deverão ser corrigidas monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997
(Tema Repetitivo 905 do STJ)
.

Destaco que
,
conforme
o art. 15, da Lei n
º
8.036/1990, o FGTS é calculado sobre o salário-base, acrescido, exclusivamente, das verbas de natureza remuneratória. Assim, não se inserem, nestes cálculos, as verbas de natureza indenizatória,
razão pela qual rejeito o pedido da autora de incidência da referida parcela sobre o
abono férias.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
e
LHE DOU

PROVIMENTO

para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrido, Estado do Espírito Santo, ao pagamento em favor da recorrente do FGTS referente a todo período trabalhado em designação temporária,
respeitada a prescrição quinquenal,
corrigidas monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1
º
-F, da Lei nº 9.494/1997
(Tema Repetitivo 905 do STJ)
.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)